Tribunal: TJDFT
Processo: 0747096-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747096-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELIA ALVES DE SOUZA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0710833-73.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele (id 212145747 dos autos originários). O agravante defende a inocorrência da preclusão da impugnação aos cálculos. Pede a reforma da decisão agravada para afastar o reconhecimento da preclusão pela decisão agravada e determinar que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores. A análise perfunctória dos autos indica a ausência de dialeticidade recursal quanto às matérias supracitadas. A decisão agravada rejeitou a preliminar de prejudicialidade externa e, no mérito, afastou a alegação de inexigibilidade da obrigação. Consignou expressamente que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante: Em face das considerações alinhadas, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença (id 212145747 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau não tratou da preclusão e da forma de incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) na decisão agravada. O agravante alega a impossibilidade de pagamento da parcela incontroversa, bem como a necessidade de condicionamento do cumprimento da obrigação ao resultado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Essas matérias não foram apresentadas previamente ao Juízo de Primeiro Grau para a sua análise e decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento, conforme revela o exame perfuntório dos autos. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento ante a ausência de dialeticidade e supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator